Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM. ALTERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo diante de decisão judicial prévia que ordenava a suspensão das parcelas do contrato de financiamento de imóvel objeto dos autos. Pugna por indenização por danos morais e pela retirada da inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre que a negativação foi legal e que se deu em razão de inadimplência do contrato de compra de imóvel informado pela recorrida. Afirma que se trata de cobrança totalmente devida, que havia débito em aberto e que não há que falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Prequestiona dispositivos legais. Contrarrazões apresentadas.
4. Do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma. O recurso interposto não demonstra a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, a discussão tratava nos autos não diz respeito a legalidade ou ilegalidade da inscrição, posto que ela está sendo tratada em outro processo (0705925-82.2019.8.07.0006), que, até o momento, reconhece a ilegalidade da inscrição. Este processo refere-se apenas à lesão à personalidade da autora e a consequente condenação da ré em danos morais. Sendo a inscrição, então, ilegal, a jurisprudência é uníssona quanto à configuração do dano moral presumido.
5. Assim dispôs o dispositivo da decisão do processo acima mencionado: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu suspenda a cobrança das prestações do financiamento do imóvel, representado pelo contrato de ID. 38483907 e 38484199, a contar da prestação que vence em 11/07/2019 e subsequentes, até decisão posterior, sob pena de multa no valor dobrado da prestação cobrada indevidamente.”. (ID 12722214).
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. O valor arbitrado merece reforma para que fique em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Assim, seguindo a mesma regra de outros julgados desta Turma, o valor do dano moral deve ser alterado para o patamar de R$ 5.000,00, atendendo os fins que a indenização por dano moral visa alcançar.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e diminuir o valor estipulado na condenação em danos morais para o patamar de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.